Tribunal: TJDFT
Processo: 0712946-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712946-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA EMBARGADO: LEONIDO DELMIRO BEZERRA NOBRE D E S P A C H O Em razão da interposição dos embargos de declarações de ID no 74219650, intimem-se a parte embargada, LEONIDO DELMIRO BEZERRA NOBRE, para oportuna manifestação (art. 1.023, § 2°, do CPC). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator